Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718247-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA opõe embargos de declaração em face do acórdão Id 38551526, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE NOTAS FISCAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. Nos moldes do art. 537 do CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito". Ante a ausência de demonstração do cumprimento total da obrigação, não há que se falar em afastamento da multa cominatória.” Após a apresentação de contrarrazões aos embargos (Id 39522037 ), o agravante embargante se manifestou no sentido da perda de objeto do recurso – Id 40277572. É o relatório do necessário. Decido. No mesmo dia (14/09/2022) em que opostos os embargos de declaração, foi requerido ao juízo de origem a homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto coincide com a matéria tratada nos recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração — condenação do recorrente em astreintes por descumprimento da obrigação de fazer (Id 136877424, origem). Por sua vez, o juízo a quo homologou a referida transação, extinguindo o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC (Id 136923645, origem). Instado a se manifestar, fê-lo o embargante no sentido da perda de objeto do recurso - Id 40277572. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora